Tribunal: STF
Processo: ARE 1381108
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



“PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONFISSÃO. FRAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, I, DA LEI DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º , DA LEI N° 11.343/06. CONCURSO FORMAL. REGIME PRISIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA EM PARTE 



1. Apresentadas as razões do recurso, não se admite complementá-las, por óbice do instituto da preclusão consumativa. 



2. As inovações promovidas na Lei n° 10.826/2003 e seus decretos regulamentadores constituem novatio legis in mellius, o que impõe a necessidade de retroagir em favor do acusado, nos termos previstos pelo art. 5°, inciso XL, da Constituição Federal.



3. A apreensão de significativa quantidade de droga de alto custo, demasiadamente nociva e viciante justifica a exasperação da pena-base. 



4. A proporção 1/6 (um sexto) utilizada no cômputo de atenuantes e agravantes coaduna-se com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



5. No caso de pluralidade de delitos, configurados em condutas distintas e com dolos autônomos, os quais foram praticados mediante mais de uma ação do acusado, proporcionando uma pluralidade de resultados, não há que se falar em aplicação do concurso formal de crimes.



6. A reincidência indicaria, em tese, a fixação do regime inicial fechado (interpretação, em sentido contrário, da alínea "c" do §2° do artigo 33 do Código Penal), mas considerando que a pena aplicada em concreto situa-se abaixo do limite que autoriza o regime prisional mais gravoso, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, cabível o regime semiaberto. 



7. Mantida a revogação da prisão preventiva dos réus com fundamento na Recomendação n° 62/2020 do CNJ, haja vista a inexistência de alteração das circunstâncias. 



9. Apelação provida em parte. ”



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação aos artigos 5º, incisos LIII, XXXIV, alínea “a”, XXXV e LV, e 109, inciso V, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, há dispositivos apontados como violados carecem do necessário prequestionamento (art. 5º, inciso XXXXV, alínea “a”), sendo certo que não foram objeto dos embargos declaratórios opostos para sanar eventual omissão. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Ainda, quanto ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



 



    Por fim, quanto aos artigos 5º, inciso LIII, e 109, inciso V, da Constituição Federal, aduz o recorrente:



    “Contrariou o art. 5º, inciso LIII, e art. 109, inciso V, ambos da Constituição Federal, uma vez que reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar a presente Ação Penal, em que pese não haja, após a instrução processual, provas da destinação internacional das drogas.” (grifo nosso)



    Anote-se que, para se chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido no tocante à referida questão, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Nesse compasso, mutatis mutandi, colho julgado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente